Tribunal: TJSP
Processo: 2106690-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA de ATo administrativa – Multa administrativa não tributária – Pretensão de concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da multa administrativa, sem a obrigação da prestação de caução integral do valor da referida multa – Tutela de urgência deferida condicionada ao depósito de seu montante integral, facultando apresentação de garantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA de ATo administrativa – Multa administrativa não tributária – Pretensão de concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da multa administrativa, sem a obrigação da prestação de caução integral do valor da referida multa – Tutela de urgência deferida condicionada ao depósito de seu montante integral, facultando apresentação de garantia - Observância do art. 300 do CPC – Não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da medida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106690-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRINK
MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106690-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25485 - lmg
2
VOTO No 25.485
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106690-24.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS
LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Celina Kiyomi Toyoshima
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVA Multa administrativa não
tributária Pretensão de concessão de tutela de urgência
para suspensão da exigibilidade da multa administrativa,
sem a obrigação da prestação de caução integral do valor
da referida multa
Tutela de urgência deferida
condicionada ao depósito de seu montante integral,
facultando apresentação de garantia - Observância do art.
300 do CPC
Não preenchimento dos requisitos
indispensáveis à concessão da medida.
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de efeito ativo contra a r. decisão que condicionou deferimento de tutela
de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito não tributário ao
depósito de seu montante integral, facultando apresentação de garantia.
Adoto o relatório de fls. 19.
Em sede de análise preliminar, foi indeferida a
antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida (fls. 19/20 e
22/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106690-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25485 - lmg
3
Contraminuta
a
fls.
35/51
aduzindo,
preliminarmente, perda de interesse recursal.
É o relatório.
Afasta-se a perda de interesse recursal aduzida
na contraminuta, pois o juiz a quo condicionou deferimento de tutela de
urgência para suspensão da exigibilidade do crédito não tributário ao
depósito de seu montante integral, facultando apresentação de garantia,
portanto, o seu cumprimento não pode ser interpretado como ato
incompatível com a vontade de recorrer.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Inicialmente ressalte-se que, em sede de
recurso de agravo de instrumento, não cabe adentrar ao efetivo mérito
da ação proposta, cabendo, portanto, apenas averiguar se foram
preenchidos os requisitos ensejadores da tutela de urgência pleiteada: a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, conforme o disposto no artigo 300, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Na espécie, verifica-se que tais pressupostos
não restaram devidamente demonstrados.
Pretende
a
agravante
a
suspensão
da
exigibilidade da multa administrativa, sem a obrigação da prestação de
caução integral do valor da referida multa.
Sem razão.
Com efeito, dispõe o art. 300 do Novo CPC, que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106690-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25485 - lmg
4
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Ocorre que os documentos carreados aos autos
não evidenciam a probabilidade do direito da agravante, tornando-se
necessário maior e detido exame, que somente ocorrerá por ocasião da
apreciação do mérito da demanda.
Ademais, as alegações relativas às nulidades
dos processos administrativos somente poderão ser aferidas após o
cumprimento do devido processo legal, inexistindo prova de algum grau
que autorize o reconhecimento da probabilidade do direito arguido.
Dessa
forma,
ausentes
os
requisitos
autorizadores da medida pretendida, mantém-se a decisão proferida no
tocante ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada condicionada
ao depósito de seu montante integral, facultando apresentação de
garantia.
Impende
aguardar
o
julgamento
da
lide,
quando, à luz do contraditório e após instrução, a pretensão será
analisada com a devida profundidade, subsistindo, por ora, a presente
situação. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, mantida a r. decisão tal como proferida.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator